Tribunal: TJDFT
Processo: 0753581-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 255832976, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0727362-69.2025.8.07.0007, proposta em face de ROSANA NERES DA SILVA (agravada/executada), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. Em suas razões recursais (ID 79113548), o agravante/autor sustenta, em síntese, que se trata de ação de execução de título extrajudicial, em que a parte as partes firmaram uma CCB no valor de R$ 252,87 (duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), a qual seria paga em 5 prestações de R$ 66,21 (sessenta e seis reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 331,05 (trezentos e trinta e um reais e cinco centavos), e o valor de R$ 252,86 (duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), o qual seria pago em 5 prestações de R$ 66,71 (sessenta e seis reais e setenta e um centavos), totalizando R$ 333,55 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Argumenta que o foro escolhido para dirimir qualquer situação seria o da empresa, ou seja, o foro de Taguatinga-DF. Assevera que, após análise da inicial, o juízo a quo entendeu que deveria ser declinada a competência para o foro de Águas Lindas de Goiás, local do endereço da devedora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para a manutenção da competência perante o foro de Taguatinga/DF. Preparo (ID 79113861). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás- GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator